Tribunal: STF
Processo: Pet 2998
Classe: Pet
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-09-26
Data de publicação: 2006-09-26

Ementa:
EMENTA: Agravo Regimental em Petição. 1. Suposta existência de
   crimes contra a Administração Pública e contra a Administração da
   Justiça. 2. Crimes contra a Administração Pública e contra a
   Administração da Justiça são passíveis de apuração por meio de
   ação penal pública incondicionada, porquanto incide, na espécie,
   a norma geral consagrada no artigo 100, caput, do Código Penal
   ("A ação penal é pública, salvo quando a lei expressamente a
   declara privativa do ofendido"). 3. O Ministério Público é parte
   legítima para propor a ação penal incondicionada, independente de
   quem tenha formulado representação para fins criminais perante o
   Parquet. Ilegitimidade ativa do requerente. Precedentes: INQ nº
   149/DF, Rel. Min. Rafael Mayer, Pleno, unânime, DJ de 27.10.1983
   e PET (ED-AgR) nº 1.104/DF, Rel. Min. Sydney Sanches, Pleno,
   unânime, DJ de 23.05.2003. 4. Ainda que superada essa questão
   preliminar, não procede o pedido formulado pelo requerente porque
   o próprio Procurador-Geral da República reconheceu a falta de
   plausibilidade e a necessidade da apuração dos fatos imputados na
   representação do requerente. 5. Negado provimento ao agravo
   regimental.